Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial ajuizada para a satisfação de crédito no valor aproximado de R$ 109.586,59. O agravante busca a penhora de imóvel registrado com cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade, bem como a realização de novas pesquisas por ativos financeiros, com uso da ferramenta de repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”), pelo período de 30 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de imóvel gravado com cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade; (ii) estabelecer se é viável a realização de nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, com utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.911 do Código Civil estabelece que a cláusula de inalienabilidade, imposta por ato de liberalidade, implica impenhorabilidade e incomunicabilidade, visando proteger o patrimônio do beneficiário, salvo hipótese excepcional devidamente autorizada pelo juízo, o que não se verifica no caso concreto.
4. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a mitigação das cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade só é admitida em favor do próprio beneficiado e diante de fato de excepcional relevância, inexistente nos autos (Acórdão 1263112, 1a Turma Cível; Acórdão 1297451, 8a Turma Cível).
5. A penhora de ativos financeiros por meio do SISBAJUD encontra amparo no artigo 854 do CPC, sendo compatível com os princípios da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo.
6. A utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), prevista no SISBAJUD, é legítima, desde que observadas as peculiaridades do caso concreto, como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no REsp 2.091.261/PR, e mostra-se adequada na hipótese dos autos, dada a ausência de utilização anterior do recurso tecnológico e a necessidade de assegurar a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.911; CPC, arts. 797, 805, 835, I, 836 e 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1263112, 1a Turma Cível, j. 15.7.2020; TJDFT, Acórdão 1297451, 8a Turma Cível, j. 29.10.2020; TJDFT, Acórdão 1710894, 4a Turma Cível, j. 1.6.2023; STJ, AgInt no REsp 2.091.261/PR, 1a Turma, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.4.2024.

(jp)